Tribunal: TJDFT
Processo: 0780549-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0780549-62.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELICA MOACIR DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 79149505, uma vez que o recurso não foi conhecido e a Mapfre sequer foi admitida como parte pelo Juízo de origem ou como terceiro interessado. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora